Tribunal: TJBA
Processo: 0000273-10.2010.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000273-10.2010.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMC S/A.

Advogado(s)
:
JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: CLEMENCIA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEANDRO GABRIEL PEREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS. ACÓRDÃO REFORMADO NO PONTO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por ADÃO PEREIRA DA SILVA e demais herdeiros de CLEMÊNCIA MARIA DA SILVA, em face do acórdão que, por unanimidade, manteve a sentença de procedência parcial, reconhecendo a inexistência de contratação de empréstimo consignado e condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Sustentam os embargantes omissão quanto ao pedido de restituição dos valores indevidamente descontados, no valor de R$ 225,72 mensais, por 36 parcelas, totalizando R$ 8.125,92, com repetição em dobro, bem como pleiteiam a majoração da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de restituição do indébito formulado desde a petição inicial, e se há cabimento para a sua integração com efeitos modificativos, além da possibilidade de majoração da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

O acórdão omitiu-se quanto ao pedido de restituição dos valores descontados indevidamente, fato reconhecido na sentença e confirmado pelo colegiado, não se manifestando expressamente sobre a devolução.

A restituição do indébito é devida, mas na forma simples, considerando que os descontos ocorreram antes de 30/03/2021, data da modulação dos efeitos do julgamento do EAREsp 600.663/RS.

A pretensão de majoração da indenização por danos morais foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que manteve a quantia de R$6.000,00 com base na razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para condenar a parte embargada à restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento: 1. É devida a restituição simples dos valores indevidamente descontados quando os descontos ocorreram antes de 30/03/2021, data da modulação dos efeitos do julgamento do EAREsp 600.663/RS. 2. É incabível a rediscussão do quantum indenizatório por danos morais em sede de embargos de declaração, quando a matéria já tiver sido expressamente enfrentada pelo colegiado.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS; Súmula 54/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
0000273-10.2010.8.05.0035
, em que figuram como embargantes
ADÃO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
e embargado o
BANCO BMC S/A.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça